Tribunal: STF
Processo: AI 611649
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Não consta dos autos procuração da
   parte agravante conferindo poderes ao advogado que subscreveu a
   petição de agravo de instrumento. Isso implica a inexistência do
   recurso, à luz do parágrafo único do art. 37 do Código de
   Processo Civil e de acordo com a jurisprudência deste
   Tribunal.
Agravo regimental a que se nega provimento.